Tribunal: TJDFT
Processo: 0731661-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE VALORES DEIXADOS PELO FALECIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO DOMICÍLIO DO REQUERENTE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que indeferiu a petição inicial e, por conseguinte, decidiu o feito sem resolução do mérito, em ação de expedição de alvará judicial. 1.1. Nesta sede, os apelantes pedem pela reforma da sentença para o regular prosseguimento do feito. Argumentam que a competência é do local onde o falecido trabalhou e não de sua residência.
2. Nos autos de expedição de alvará não há lide e, por conseguinte, não há réu. Desse modo, não se aplica o determinado no art. 48, do CPC, que atrairia a competência para o domicílio do falecido. 2.1. O processamento da presente demanda deve ocorrer no foro do domicílio dos requerentes, em obediência ao princípio do acesso à justiça disposto no art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, afastando-se a competência do domicilio do falecido. 2.2. Nesse sentido decidiu este Tribunal: “(...)O requerimento de alvará judicial não se submete ao disposto no art. 48 do Código de Processo Civil. No procedimento de Alvará Judicial não existe litígio nem réu, razão pela qual a competência é definida pelo local do domicílio do requerente. (...)”. (07037572820198070000, Relator: Hector Valverde, 1a Turma Cível, DJE: 20/05/2019).
3. Recurso improvido.